Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-93.2025.8.11.0111
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001047-93.2025.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KAMILLY VITORIA FRANCA ALVES - CPF: 048.497.141-70 (RECORRIDO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001047-93.2025.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.º
1001047-93.2025.8.11.0111

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Kamilly Vitoria Franca Alves

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. LICITUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que, no caso concreto, não restou comprovada a licitude da cobrança realizada pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se, de fato, a cobrança dos serviços realizada está em conformidade com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da legalidade da cobrança realizada pela companhia de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A autora nega relação contratual com a parte recorrente na cidade de Guarantã do Norte/MT e a parte recorrente foi revel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da cobrança realizada incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A cobrança indevida seguida de desvio do tempo produtivo da parte consumidora gera danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14;

Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001047-93.2025.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.º
1001047-93.2025.8.11.0111

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Kamilly Vitoria Franca Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória
de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, tutela de urgência e inversão do ônus da prova
.

Origem:
Juizado Especial de Matupá/MT.

Sentença
(Id
. 335147859):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a inexigibilidade da fatura discutida, bem como condenou a recorrente ao pagamento R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 335147861): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 335147870)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001047-93.2025.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.º
1001047-93.2025.8.11.0111

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Kamilly Vitoria Franca Alves

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora compareceu ao atendimento da concessionária de energia elétrica no dia 25/04/2025, ocasião em que solicitou a ligação de unidade de consumo no município de Matupá/MT, apresentando toda a documentação exigida, inclusive escritura pública que comprova a titularidade do imóvel onde está edificando sua residência.

Não obstante a regular formalização do pedido, semanas após a solicitação, foi emitida cobrança no valor de R$ 90,72 vinculada à unidade consumidora localizada no município de Guarantã do Norte/MT, localidade na qual a autora jamais residiu, não possui imóvel e tampouco solicitou qualquer serviço de fornecimento de energia elétrica.

A autora, ao tomar ciência da cobrança, buscou esclarecimentos junto à concessionária, sendo informada de que se tratava de falha interna e que a situação estaria regularizada. Todavia, ao tentar obter financiamento bancário para continuidade da obra de sua residência, foi surpreendida com a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito (SPC/Serasa), justamente em razão do referido débito.

A concessionária, em sede recursal, sustenta que a cobrança seria legítima e que a revelia não implicaria procedência automática dos pedidos, além de alegar suposta regularidade do vínculo contratual.

Contudo, não apresentou nos autos qualquer contrato, pedido formal de ligação, solicitação de transferência de titularidade ou documento assinado que demonstrasse a existência de relação jurídica entre a parte autora e a unidade consumidora situada em Guarantã do Norte/MT.

Logo, a alegação da ré de regularidade da cobrança não se sustenta, pois inexiste nos autos prova mínima de contratação ou de solicitação de serviço referente àquela unidade. Ao contrário, os documentos juntados demonstram que a negativação decorreu exclusivamente de débito estranho à esfera jurídica da autora.

Ademais, a ausência de contestação na fase própria atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, permanecendo incontroverso que a autora jamais contratou serviço na unidade indicada, que a cobrança foi indevida e que a negativação decorreu exclusivamente de erro interno da concessionária.

Assim, resta evidenciado que a houve falha na prestação de serviço capaz de causar evidente dano à parte reclamante.

A autora, ainda que tenha buscado por vias administrativas solucionar o impasse, não obteve êxito, sendo ignorada ou recebendo respostas evasivas, sem solução efetiva para a baixa na cobrança indevida.

Constata-se, portanto, a violação ao princípio da continuidade do serviço público essencial e à boa-fé objetiva, uma vez que a concessionária condicionou a manutenção do fornecimento à quitação integral de cobrança questionável, sem respaldo técnico adequado, mesmo diante da dos questionamentos administrativos realizados pela recorrida.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desta forma, a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte recorrida foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, incorrendo inclusive em desvio do seu tempo produtivo, cobrança e suspensão indevida dos serviços.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

No que tange ao valor, a quantia fixada na origem não merece ser minorada, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026